Tribunal: STF
Processo: ARE 1401334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS.



    1. A sentença apelada julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por idade ao autor, a partir da data do requerimento administrativo (22.07.2014), com o acréscimo de juros e correção monetária segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.



    2.De acordo com o art.48 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por idade é o benefício previdenciário devido a todos os segurados que completaram 65 anos de idade (se homens) ou 60 anos de idade (no caso das mulheres), reduzida em 05 anos a idade para os trabalhadores rurais, desde que cumprida a carência mínima exigida em lei.



    3.Considerando que o demandante se filiou à Previdência Social antes de 1991, a ele se aplica a regra de transição prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, devendo comprovar, a partir do ano em que completou a idade mínima (2013), o cumprimento da carência de 180 contribuições mensais para a obtenção do benefício.



    4. Hipótese em que os documentos trazidos aos autos comprovam que a parte autora já havia cumprido a carência legal e atingido a idade mínima exigida para a aposentadoria por idade na data do requerimento administrativo (22.07.2014), pois somando-se todo o período de contribuição, o autor conta 17 anos e 10 meses, ou seja, 204 contribuições, além da carência mínima exigida por lei.



    5.Em relação à comprovação do tempo de serviço, o entendimento pacífico dos tribunais superiores é no sentido de que as anotações feitas na CTPS gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser refutadas mediante prova concreta em contrário (Súmula nº 225, do STF; Súmula nº 07, do STJ; Súmula nº 12, do TST; jurisprudência do TRF da 5ª Região) - o que não se verifica na espécie.



    6.Vale destacar que as certidões emitidas por órgãos públicos, como os demais atos administrativos, gozam de presunção " iures tantum " de legalidade e legitimidade, mostrando-se suficientes e adequadas para comprovar o tempo de serviço alegado.



    7.Devidamente comprovados a idade mínima necessária para a concessão do benefício e a carência legalmente exigida, o postulante faz jus à obtenção da aposentadoria por idade, desde o requerimento administrativo, acrescido de juros de mora e correção monetária, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante estabelecido na sentença e a teor de inúmeros precedentes deste TRF5.



    8.Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação, incluídos os honorários recursais, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do STJ.



    9.Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para adequação da verba honorária aos termos da Súmula nº 111 do STJ. Remessa Necessária não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes, para extinguir o processo com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", 195, §5º; 201, "caput" e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente